Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO SEM APRESENTAÇÃO DAS CAUSAS DE PEDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CIVIL. COMUNICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME ÀS AUTORIDADES POLICIAIS. MÁ-FÉ NÃO EVIDÊNCIA NO CASO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e a condenou a pagar a quantia de R$4.000.00 a autora, a título de indenização por dano moral.
2. A recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que para o julgamento da lide se faz necessária a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas apontadas na contestação. Afirma que imputou à autora, sua nora, a prática do crime de maus tratos com base no fato de a moradia do seu filho se encontrar suja e de o seu filho, portador de câncer no crânio, ainda não ter almoçado às 13h. Explana ter noticiado o crime de cárcere privado às autoridades policiais em razão de a suposta vítima ter lhe pedido para voltar a morar com mãe dele. Requer prova oral para a comprovação da agressão física proferida pela autora à médica do seu filho. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.
3. Inicialmente, verifica-se a ausência de apresentação das causas de pedir do pedido contraposto. Recurso não conhecido nessa parte.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar rejeitada.
5. No caso, os fatos novos apresentados aos autos no recurso da ré e confirmados nas contrarrazões demonstram, entre outras coisas, o falecimento da suposta vítima das ocorrências policiais comunicadas pela ré, contudo, tais fatos não são capazes de influir no mérito do julgamento em pauta.
6. Restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora era curadora e cuidava do seu falecido cônjuge, George, filho da ré.
7. Conforme a Ocorrência Policial n.o 11.267-0 da Sexta Delegacia de Polícia, no dia 01/12/2018, uma equipe de plantão da Polícia Civil se dirigiu ao endereço da autora após a ré comunicar que seu filho, portador de câncer no crânio, sofria maus tratos na casa da sua companheira. Não obstante, conforme versão da suposta vítima, George, filho da ré, ele não estava experimentando maus tratos, estava tudo “de boa na lagoa”. A versão dos demais envolvidos foram harmônicas com o depoimento policial da suposta vítima.
8. Ademais, a Ocorrência Policial n.o 5.601/2019 da Sexta Delegacia de Polícia comprova que três policiais se dirigiram a residência da autora para apurar o crime de cárcere privado comunicado pela ré, no dia 13/06/2019. A referida Ocorrência Policial demonstrou, ainda, a inexistência de qualquer indicio de cárcere privado e maus tratos.
9. Lado outro, as declarações de ID 13416939, ID 13416941, e ID 13416943 demonstram a justificativa da ré para a promoção das referidas notícias de crime.
10. Verifica-se que, apesar de os crimes comunicados pela ré à autoridade policial provavelmente não terem ocorrido de fato, segundo as provas dos autos, não restou evidência a má-fé da ré em comunicar ocorrência policial falsa.
11. Com isso, a comunicação das referidas Ocorrências Policiais, bem como a investigação de Policiais Civis na residência da autora e da suposta vítima, configuram exercício regular do direito, sendo incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
12. Nesse sentido: 1. “[...] II - A apresentação de notícia crime à autoridade policial, culminando na instauração de inquérito policial para a averiguação dos fatos narrados constituiu, em regra, exercício regular de direito. [...]” (Acórdão 1195399, 00116403120148070004, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 2. “[...] 1. Nos termos do art. 188 do Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito. 2. Não tendo sido devidamente comprovado que a notícia de crime (notitia criminis) levada à Delegacia de Polícia tenha se revestido de abusividade ou de falta de cautela do noticiante, ou que, por outros atos dele, tenha se chegado à configuração da má-fé, mostra-se inviável a pretensão voltada para a compensação por dano moral. [...].” (Acórdão 1184507, 07130716920188070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedente o pedido inicial.
14. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.